Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, caput, e 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir motocicleta sob influência de álcool e causar acidente que resultou em lesão corporal culposa em vítima menor, pleiteando a redução da pena com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o juízo sentenciante fixa a pena-base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se admite a redução para menos.

4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, ela não gera redução da pena por já se encontrar no mínimo legal.

5. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. A redução aquém do mínimo legal violaria o sistema trifásico da dosimetria e a legalidade estrita, afastando parâmetro normativo fixado pelo legislador.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT confirma a impossibilidade de mitigação do mínimo legal com base exclusiva em atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.